Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo estabelecido pelo legislador ordinário no preceito secundário do tipo penal incriminador, consoante jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, inclusive em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, e Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.